Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter solicitado, em junho/2019, a alteração do plano de telefonia móvel que possuía junto à ré (R$44,99), optando pelo plano Tim Controle Ligações Ilimitadas (R$29,99), sendo acordado que na fatura de julho/ 2019 ainda seria cobrado o valor de R$44,99 e que a partir de agosto/2019 seria, então, cobrado R$29,99, mas a fatura de julho/2019 chegou com o valor de R$64,99. Informa que registrou reclamação no PROCON, tendo a ré a isentado do pagamento da fatura de julho/2019, todavia, ao chegar a fatura de agosto/2019, verificou cobrança no valor de R$64,99 ao invés de R$29,99, motivo pelo qual não pagou e anexou ao processo do PROCON. Informa que em setembro/2019 a ré bloqueou a sua linha. Requereu a condenação da ré para que emita a fatura do mês de agosto/2019 no valor contratado e desbloqueie a sua linha telefônica, bem como se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes e seja condenada à reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID16139682) interposto por pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a fatura do mês de agosto/2019 seja no valor de R$29,99, devendo a empresa ré efetuar o desbloqueio, reativando a linha da autora, bem como condená-la a pagar a demandante a quantia de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões do recurso, alega a inexistência de prova da ocorrência de dano moral. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito, tendo em vista que a autora teria sido informada que no mês de julho/2019 o valor da fatura seria R$64,99 e que o setor de relacionamento entraria em contato em até 5 dias úteis. Aduz que o setor de ofertas não conseguiu contato com a autora/recorrida e que o ciclo de faturamento correspondente ao mês de agosto já havia se iniciado, não podendo incluir o novo valor nos meses de julho e agosto. Sustenta que o valor arbitrado a título de dano moral é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Alega que as telas sistêmicas constituem recurso que possui presunção de veracidade (art. 422, CPC), sendo o único meio de prova, porquanto a autora/recorrida contratou os serviços de forma eletrônica. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou demonstrado que “por liberalidade, foi feita a isenção da fatura de julho/2019”, conforme resposta da empresa ré/recorrente ao PROCON (ID16138595, pág. 5).
6. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos informações sobre os protocolos de atendimento, gravação de áudio ou qualquer prova que pudesse justificar a cobrança a maior, restando configurada a falha na prestação do serviço.
7. As telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a empresa ré/recorrente cobrou valores nos termos convencionados, por se tratarem de documentos unilaterais. O art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, dispõe que para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
8. Na hipótese, o dano moral decorre do prejuízo resultante do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da demandante, o qual não obteve fácil solução dos seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
9. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema (protocolos de atendimento no 2019693264345, 2019696716792, 2019696805077, 2019762333886, reclamação no PROCON - ID16138595, pág. 3, e reclamação na ANATEL no 21646752019), denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$1.000,00, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à autora/recorrida.
11. Nesse contexto, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, sendo suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.